Tribunal: TJDFT
Processo: 0712029-17.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VENDA DE MERCADORIAS. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE O SALDO REMANESCENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 713,90, corrigida monetariamente pelo IPCA desde a data de vencimento da última venda (24/05/2021) e juros de mora na forma do art. 406 do Código Civil.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de cobrança em que pretende a condenação da ré ao pagamento de R$ 3.109,70, referente a três compras realizadas, cujos produtos foram entregues, mas o pagamento foi efetuado apenas parcialmente.
3. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Foram apresentadas contrarrazões (ID 67051175).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em saber se os juros de mora e a correção monetária devem ser aplicados sobre o valor total do débito, antes do abatimento dos pagamentos parciais.
5. Em suas razões recursais, a recorrente argumenta que os pagamentos efetuados em 01/10/2024 e 11/10/2024 não podem ser abatidos sem considerar os juros e a correção monetária desde o último vencimento da nota promissória (24/05/2021), considerando que já se passaram mais de 3 (três) anos de inadimplência. Requereu a reforma da sentença para que a ré seja condenada ao pagamento do débito atualizado em R$ 3.109,70, abatidos os valores depositados no curso do processo ou, caso a sentença seja considerada ilíquida, requereu a extinção do feito sem resolução do mérito, devido à incompetência do Juizado Especial.
6. Inicialmente, ressalta-se que resta incontroversa a existência de crédito em favor da recorrente. A soma dos valores das vendas realizadas à parte ré é de R$ 2.685,90 (ID 67051041, 67051042 e 67051043). Os pagamentos parciais feitos pela ré foram de R$ 938,00, conforme informado na petição inicial, além de R$ 517,00 em 01/10/2024 e R$ 517,00 em 11/10/2024 (ID 67051056 e 67051161).
7. O débito foi pago parcialmente, portanto, não é possível exigir a correção monetária e os juros de mora sobre o montante total devido. É necessário levar em conta as datas dos pagamentos realizados para determinar a cessação parcial da mora. Precedente: “(...) 1. Se a obrigação foi parcialmente paga, não se pode exigir correção monetária e juros de mora de todo o débito, razão pela qual devem ser levadas em consideração as datas dos depósitos realizados pelos devedores para efeitos de cessação parcial da mora. [...]” (07107926820218070000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 16/9/2021.)
8. No caso, os depósitos efetuados pela requerida revelam-se insuficientes, o que impõe a complementação, mediante a incidência de juros e correção monetária até a efetiva data do pagamento.
9. Por fim, ressalta-se que não há de se falar em sentença ilíquida se o total da condenação pode ser obtido mediante singelo cálculo aritmético, o que não evidencia contrariedade ao disposto no parágrafo único do art. 38 da Lei 9.099/95.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para determinar que a atualização do débito deverá ser efetivada até a data dos pagamentos parciais, então realizando-se a amortização do montante pago. Sobre o saldo remanescente incidem correção e juros desde o pagamento parcial.
11. Sem honorários por ausência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.